Tribunal: STF
Processo: ARE 1377481
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Recurso Inominado – Agente de escolta e vigilância penitenciária – Sentença que declarou indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e determinou a restituição dos respectivos descontos previdenciários quinquenal – Adicional de insalubridade configura verba de natureza transitória não incorporável – Aplicação da Tese de Repercussão Geral 163 do STF – Descontos indevidos – Atualização conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido” (fl. 5, e-doc. 5). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVII do art. 7º, o § 3º do art. 39, o § 12º do art. 40, o art. 97, o § 1º do art. 149 e os arts. 194, 195 e 201 da Constituição da República, ao argumento de que, “diferentemente do adicional de insalubridade da União, o adicional de insalubridade do Estado de São Paulo é uma verba incorporável aos proventos de inatividade dos servidores. Isto está previsto no artigo 6° da Lei Complementar” (fl. 14, e-doc. 7).



    Sustenta haver “que se avaliar a natureza jurídica da verba e a possibilidade ou não de sua incorporação. Caso seja incorporável, como o Adicional de Insalubridade regulado pela LC 432/1985, o Tema 163 avaliza a incidência de contribuição previdenciária” (fl. 15, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    O agravante sustenta que “a questão versa única e exclusivamente acerca da aplicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados” (fl. 4, e-doc. 11).



    Pede “o conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja determinada a subida do recurso extraordinário interposto pela agravante. Na hipótese de se decidir pela conversão deste agravo, reiteram-se integralmente as razões expendidas no recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 11).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “A r. Sentença de primeiro grau analisou a contento o conjunto probatório reunido nos autos e está amparada em sólidos fundamentos e na jurisprudência, razões pelas quais deve ser mantida. Entendo que é mesmo o caso de não retenção da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e de restituição dos valores já descontados a esse título. Isto porque o adicional de insalubridade é típico exemplo de verba eventual, vantagem recebida pelo trabalho que está sendo realizado. Cessada a circunstância ocasional, deixa de ser devido. Não é demais mencionar o disposto no art. 7º da LCE 432/85: (…) É válido destacar também o dispositivo da LC 1012/2007, em seu art. 8º, § 1º, que define a ‘base de contribuição’ como sendo o total dos vencimentos do servidor, incluindo-se o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas por lei ou por outros atos concessivos, dos adicionais de caráter individual e de quaisquer outras vantagens, excluídas: (…) 8. as demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei. Este o caso dos autos, eis que o adicional de insalubridade configura verba não incorporável, como visto” (fls. 6-7, e-doc. 5).



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto à natureza da verba discutida para efeito de incidência de contribuição previdenciária, demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo.



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.04.2020. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LC 432/85. SÚMULA 280 do STF. TEMAS 163 E 448 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável. 3. Não incidência, no caso, do Tema 448 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 642.682-RG, da relatoria do Min. Cezar Peluso, no qual o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido da inconstitucionalidade da extensão aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela LCE 432/85, à luz do art. 40, § 8º, da CF, porquanto, não é desta questão que trata o aresto recorrido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração dos honorários advocatícios, eis que já fixados, na instância de origem, nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.246.446-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin Segunda Turma, DJe 11.12.2020). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.247.375-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de contribuição previdenciária. Adicional de insalubridade. Natureza da verba. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.254.380-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária. Alcance da expressão folha de salários. Incidência sobre ganhos habituais do empregado. RE-RG 565.160 (tema 20). 4. Adicional noturno, de insalubridade e de periculosidade. Natureza da verba. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.202.233-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 



    6. Para a viabilidade do recurso extraordinário com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República é imprescindível a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, o que não se deu na espécie. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido” (RE n. 334.723-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 6.11.2006).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora